Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRÓPRIA. AUSÊNCIA VEDAÇÃO LEGAL. RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. ÔNUS DO ESTADO NA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A proposta de emprego, na condição de gerente proprietário, em empresa própria registrada há quase três anos, não constitui óbice, à míngua de previsão legal, à concessão do trabalho externo, além de permitir que o reeducando volte a trabalhar ocupando posição que lhe proporcionará aptidão para a ressocialização pretendida.
2. O deferimento do trabalho externo é condicionado à fiscalização do Poder Público, que deve ser efetuada em relação a todos os condenados, e que in casu é propiciada por meio do uso de tornozeleira eletrônica. Eventual impropriedade, uma vez constatada, conduz à revogação do benefício.
4. AGRAVO PROVIDO.